Tribunal: TJES
Processo: 5000861-79.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000861-79.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000861-79.2024.8.08.0059.

RECORRENTE
:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ.

RECORRID
A
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17835136.

Contrarrazões em Id. 17835141.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EDP ESPÍRITO SANTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. PROTESTO DE TÍTULO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (ART. 188, I, CC). CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AVISO DE POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO CONSTANTE NAS FATURAS DE CONSUMO. QUITAÇÃO POSTERIOR E EXTEMPORÂNEA DO DÉBITO. ÔNUS EXCLUSIVO DO DEVEDOR DE PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME NO CARTÓRIO COMPETENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 725 DO STJ E DO ART. 26 DA LEI Nº 9.492/1997. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por ALEXANDRE DE OLIVEIRA DINIZ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais movida contra a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Na peça de ingresso, o autor sustentou ter sido surpreendido com a existência de um protesto lavrado em seu nome no dia 31/05/2022, relativo a uma fatura de consumo de energia elétrica no valor de R$ 136,29 com vencimento original em 08/02/2022, aduzindo que, apesar de o pagamento ter ocorrido de forma extemporânea em 04/07/2022, o gravame foi mantido ativo pela concessionária por mais de três anos após a quitação, razão pela qual postulou a anulação do débito, a baixa das restrições e a condenação da ré à restituição em dobro e ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

O juízo de origem rejeitou integralmente a pretensão sob o fundamento de que o protesto caracterizou exercício regular de direito do credor por estar o consumidor em mora na data do ato, destacando que a responsabilidade pelo cancelamento do registro cartorário após o pagamento superveniente compete exclusivamente ao devedor.

Irresignado com o provimento, o demandante interpôs o Recurso Inominado de id. 17835136, argumentando que a perenização da restrição creditícia por período excessivo após a integral extinção da obrigação principal ultrapassa os limites da legalidade e configura evidente abuso de direito por omissão da credora, além de ressaltar que não foi previamente notificado do ato restritivo em flagrante violação às garantias consumeristas e ao direito de informação.

Pugna, por tais razões, pela reforma do
decisum
para que seja reconhecida a ilicitude na conduta omissiva da concessionária, determinando-se a baixa definitiva do protesto e a fixação de verba indenizatória por danos morais presumidos (
in re ipsa
) no montante de R$ 20.000,00 inicialmente pleiteado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção prolongada de protesto cartorário por mais de três anos após a quitação integral e superveniente da dívida de consumo configura ato ilícito e abuso de direito por parte da concessionária de energia elétrica, apto a afastar o exercício regular de direito e a ensejar a reparação por danos morais na modalidade
in re ipsa
. Outrossim, cumpre examinar se a alegada ausência de notificação prévia do devedor macula a higidez do ato restritivo e avaliar se a regra disposta no artigo 26 da Lei nº 9.492/97, que atribui ao devedor o ônus do cancelamento do protesto, exime o credor de responsabilidade civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Inicialmente, extrai-se dos autos que o protesto do título foi lavrado em 31/05/2022 de forma perfeitamente legítima, visto que a fatura de energia elétrica com vencimento em 08/02/2022 encontrava-se inadimplente, vindo a ser quitada pelo consumidor de forma extemporânea apenas em 04/07/2022.

Configura-se, portanto, hipótese manifesta de exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Ademais, conforme demonstrado em sede de contestação, a concessionária de energia elétrica cumpriu adequadamente com o dever de informação estampado no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, fazendo constar de forma clara e expressa nas próprias faturas de consumo o aviso prévio de que o inadimplemento ensejaria a inscrição do débito nos órgãos de proteção ao crédito e a efetivação de protesto cartorário.

No que tange à alegação de que a manutenção do protesto após o pagamento configuraria ato ilícito por omissão da recorrida, tal entendimento colide frontalmente com a jurisprudência pátria. Restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 725, o qual estabelece que, sobrevindo a quitação da dívida, a obrigação de providenciar a baixa e o cancelamento do protesto cartorário, bem como de arcar com as respectivas custas e emolumentos, recai unicamente sobre o devedor. No mesmo sentido caminha a regra disposta no artigo 26, caput, da Lei nº 9.492/1997:

"Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao Oficial do Cartório, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja quitação será lavrada no próprio título, ou de declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida daquele que figurou no registro do protesto como credor, originário ou por endosso translativo."

Assim, adimplida a obrigação com manifesto atraso, cabia ao próprio recorrente diligenciar perante a concessionária para obter a declaração de anuência ou munir-se do comprovante de pagamento para requerer diretamente a baixa junto ao Cartório de Protesto de Títulos.

Diante disso, constata-se a total ausência de conduta ilícita ou nexo de causalidade por parte da concessionária capaz de ensejar indenização por danos morais, impondo-se a manutenção integral do juízo de improcedência operado na origem.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)